Tribunal: TJDFT
Processo: 0004371-36.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004371-36.2017.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACSYMON FONSECA MAGALHAES EMBARGADO: ALAN CARLOS MESQUITA DOS SANTOS, ALICE MESQUITA WESCHENFELDER, DORALICE SILVERIO DE MESQUITA, JEFERSON BATISTA WESCHENFELDER, MARCOS VENICIOS SILVERIO MESQUITA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intimem-se os embargados para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator